Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. NÃO VERIFICADO. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF), estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência.
4. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante que a pessoa com o transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular tenha direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único).
5. O direito de acompanhamento por monitor exclusivo durante o período escolar para o aluno com deficiência é devido quando provada necessidade de auxílio individualizado para as atividades de vida diária e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. Deve ser demonstrado que os cuidados até então oferecidos são insuficientes para que aluno tenha efetivo acesso ao direito fundamental da educação.
6. No caso, não restou demonstrada a necessidade de o agravado ser acompanhado por monitor exclusivo. As carências do menor podem ser atendidas com a presença do profissional em sala de aula, sem prejuízo de atender eventuais estudantes que apresentem outras condições que exijam atendimento especial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.